Tribunal: STF
Processo: HC 182488
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 171, CAPUT, § 4º, E 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 543.489, in verbis:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. PLEITO, FEITO NA ORIGEM, DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA MATÉRIA. INVIÁVEL O DEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere a liminar, de forma motivada.
    2. Tendo em vista que o Tribunal de origem constatou a ausência de similitude fático-processual, negando, assim, o pedido de extensão, não é viável, em análise perfunctória, o deferimento da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade.
    Demandando, portanto, de um exame mais aprofundado da matéria.
    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega conhecimento.”
    Colhe-se dos autos que o paciente, juntamente com outros três corréus, foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput, por três vezes, 171, § 4º, por onze vezes, e 288 do Código penal. 
    Narra a petição inicial que “a defesa do corréu Maurélio Carvalho do Nascimento Filho impetrou Habeas Corpus perante o TJ/CE, o qual tramitou sob o nº 0627584-87.2019.8.06.0000, havendo a ordem sido concedida em sessão de julgamento realizada em 27 de agosto de 2019”. 
    Diante desse cenário, a defesa formulou pedido de extensão dos efeitos daquela decisão, que concedeu a liberdade ao corréu, para o ora paciente. Contudo, não obteve êxito. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ. 
    Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para dar seguimento ao mandamus, sendo, ainda, indeferido o pedido liminar. 
    Contra esse decisum, foi interposto pedido de reconsideração, o qual foi recebido como agravo regimental ao qual se negou provimento, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Neste mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Tribunal a quo.
    Narra que o habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça foi “foi impetrado na data de 04 de novembro de 2019, ou seja, há 128 (cento e vinte e oito) dias se contados até a data de hoje, 11 de março de 2020”.
    Aduz que “consoante certidões criminais expedidas nos autos da própria Ação Penal, verifica-se ser o paciente primário, possuidor de profissão lícita e endereço fixo. Não possui, ademais, nenhuma condenação criminal que não a oriunda do juízo da 11ª Vara Criminal e que certamente será revertida em 2º grau”.
    Considera que “o paciente apresentou recurso de apelação em 13 de dezembro de 2018 e, tal qual o corréu já posto em liberdade, na data e 27 de agosto de 2019, quando do julgamento de habeas corpus, ambos haviam tido seus apelos distribuídos para o gabinete do Desembargador Mario Parente Teófilo Neto somente um dia antes da sessão de julgamento”.
    Pondera, também, que “o corréu já liberto por força do Habeas Corpus nº 0627584- 87.2019.8.06.0000, conforme certidão criminal também expedida nos autos da Ação Penal, embora tecnicamente primário, já possui uma condenação penal de 1º Grau, a qual hoje pende de julgamento de recurso de apelação junto ao TJ/CE”. 
    Defende que “as condições pessoais do ora paciente são melhores do que as do corréu já liberto”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Face a todo o exposto, firme no art. 5º, LXVIII, CF/88; art. 193, II, Regimento Interno do STF e precedentes HC 292.798/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/10/2014; HC n. 120274/ES, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/6/2014; HC n. 120663/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 15/5/2014, requer:
    a) A concessão de liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade em idêntica condições ao do corréu Maurélio Carvalho do Nascimento Filho, impondo-se as medidas cautelares previstas pelo art. 319, I, IV e V do CPP, obedecendo, desta forma, o imperativo do art. 580, CPP, bem ainda restabelecendo a mínima correlação que deve ou deveria existir entre DIREITO, JUSTIÇA, BOM SENSO E REALIDADE;
    b) No mérito, a confirmação da Liminar pleiteada”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Inicialmente, em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista ter sido interposto dentro do quinquídio legal.
    Quanto ao pleito do agravante, anoto que a jurisprudência desta Corte não admite agravo regimental de decisão que, de forma fundamentada, indefere ou que concede liminar em habeas corpus. Nesse sentido:
    (…)
    No mais, nota-se que a liminar foi indeferida, nos seguintes termos (fls. 1388-1391):
    ‘Passo, assim, ao exame da liminar.
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.
    No presente caso, tem-se que o corréu impetrou habeas corpus perante a Corte de origem em razão da demora da remessa da apelação criminal para o Tribunal estadual. O Sodalício a quo concedeu a ordem, nos seguintes termos (fls. 23-32):
    (…)
    Como se vê, a ordem foi concedida em razão da demora na remessa do recurso de apelação ao Tribunal estadual.
    O paciente do presente habeas corpus requereu a extensão dos efeitos da referida decisão, contudo, lhe foi negado, com os seguintes fundamentos (fls. 31):
    Para que se conceda extensão de benefício, nos moldes do art. 580, do CPP, é necessário que haja similitude fático-processual entre os corréus.
    No habeas corpus nº 0627584-87.2019.8.06.0000, julgado em 27.08.2019, o corréu Maurélio Carvalho do Nascimento Filho obteve liberdade provisória diante do excesso de prazo para remessa do presente recurso de apelação, havendo o recurso sido encaminhado para a Gerência Judiciária Penal deste e. Tribunal de Justiça em 28.08.2019.
    Irresignado, o agravante interpôs pedido de extensão de benefício na data de 30.08.2019.
    Com efeito, observa-se que inexiste a similitude fático-processual necessária para o deferimento do pedido uma vez que, quando da interposição do presente pedido, o recurso de apelação já se encontrava neste e. Tribunal de Justiça, não havendo mais que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para remessa do recurso para esta e. Corte de Justiça.
    Nota-se, assim, que se entendeu ausente a similitude fático-processual, porquanto, quando da interposição do pedido de extensão (30/08/2019), o recurso de apelação já havia sido enviado ao Tribunal a quo (28/08/2019).
    Dessa forma, não se constata, ao menos em um juízo perfunctório, a ocorrência de flagrante ilegalidade ensejadora de deferimento de liminar em habeas corpus, melhor cabendo o exame no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.
    Ante o exposto, acolho os aclaratórios para dar seguimento ao mandamus e indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de 1º Grau.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.’
    Conforme asseverado na decisão impugnada, tendo o Tribunal de origem constatado a ausência de similitude fático-processual, negando, assim, o pedido de extensão, não é viável, em análise perfunctória, o deferimento da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade.
    A matéria exige, inegavelmente, um exame mais aprofundado pelo Colegiado deste Tribunal superior.
    Ante o exposto, voto por receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, ao qual se nega conhecimento”.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Noutro giro, quanto aos argumentos relativos à “similitude fático-processual” entre o paciente e o corréu, cumpre registrar que o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Por fim, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente